Tribunal: CARF
Processo: 10880.919570/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919570/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.613 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO.
Não há previsão legal para atender o pedido de dilação de prazo para
apresentação do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919570/2014-74
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919570/2014-74

Horizonte - MG, através do acórdão 02-81.489, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
085177876,
emitido
eletronicamente
em
04/06/2014,
referente
ao
PER/DCOMP
no
26105.47575.100314.1.3.04-2473.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0561, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 20/01/2010, no valor de R$296.342,19.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados. Assim,
diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o
crédito é oriundo de pagamento disponível, em razão de sua desvinculação na DCTF
daquele período.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seguinte que foi utilizado para fundamentar a
sua decisão final:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO CORRESPONDENTE AO DARF UTILIZADO
Verifica-se que o contribuinte apurou débito de IRRF, referente a 31/12/2009.
Esse débito foi confessado na DCTF ativa apresentada. Para sua extinção concorre o
DARF utilizado no PER/DCOMP em análise. As informações do DARF o relacionam
ao débito a cuja quitação se destina.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919570/2014-74

Realmente, motivou o Despacho Decisório o fato de que, em DCTF, o sujeito
passivo vinculou ao débito declarado o DARF identificado no PER/DCOMP em
questão. A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e
CPC, art. 368). A DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do
débito contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Portanto, a pretensão do
interessado não foi acolhida em razão da inexistência de crédito, de acordo com o que
foi apurado nas declarações por ele próprio apresentadas.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e nos autos deste processo podem ser assim consolidadas:
* DCTF – IRRF -0561 - PA: 31/12/2009
Situação
Número
Data da
entrega
Débito
confessado
Retificadora/Ativa* 100.2009.2011.1890413356
21/09/2011
978.105,17

* DCTF – Demonstrativo do Saldo a Pagar - IRRF -0561 - 31/12/2009
Débito Apurado
978.105,17
Créditos vinculados Pagamento
978.105,17
Compensação
0,00
Soma dos Créditos Vinculados
978.105,17

PER/DCOMP – Pasta Crédito
Valor Original do Crédito Inicial (indicado no PER/DCOMP):
296.342,19
Crédito
Original
na
Dt
da
Transmissão
(indicado
no
PER/DCOMP):
296.342,19

Dados Admitidos Neste Voto
Vlr. Total do DARF utilizado no PER/DCOMP
296.342,19
Vlr. Total do Débito Pago (com acréscimos, quando for o caso):
(Principal+Multa+ Juros)=(296.342,19+0,00+0,00)
296.342,19
Pagamento indevido ou a maior:
0,00
ALOCAÇÃO DO PAGAMENTO NÃO VINCULADO
Conforme se verifica acima, na DCTF ativa, o DARF foi vinculado ao débito
respectivo. Não se confirma, pois, a alegada desvinculação. Ainda que assim não
fosse, o recolhimento não constituiria indébito.
O DARF em questão constitui pagamento antecipado de tributo sujeito a
lançamento por homologação. Conseqüentemente, o recolhimento deve ser alocado ao
respectivo débito em aberto, ainda que o sujeito passivo não o tenha vinculado em
DCTF.
Não havendo outro crédito vinculado ao débito, o DARF que o quita não se
considera disponível para restituição ou compensação. O pagamento não é indevido,
porque há um débito correspondente, que se submete à sistemática do lançamento por
homologação.
No lançamento por homologação, nenhum ato da administração se faz
necessário para que a obrigação tributária seja cumprida. O CTN conceitua
lançamento por homologação o que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, ressalvado o controle posterior desta.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919570/2014-74

A DCTF em nada altera o lançamento por homologação. Este só ocorre se
houver o pagamento. Havendo o pagamento em conformidade com a lei, nenhum ato
formal do fisco é necessário para constituir o crédito tributário a ele equivalente. Se o
tributo já está pago, não cabe nem lavrar auto de infração nem promover cobrança.
O único ato que cabe ao fisco é a homologação, que pode ser tácita.
Conseqüentemente, em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
a falta do auto de infração, da DCTF ou da vinculação do DARF em DCTF não torna
indevido o recolhimento antecipado efetuado em harmonia com as determinações
legais.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar
as compensações em litígio.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 08/06/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 29/06/2018 (fls. 45 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais transcrevo abaixo:
I - OS FATOS
Trata-se de indeferimento de PER/DCOMP de compensação de pagamento
indevido ou a maior, em razão da indisponibilidade dos créditos ora pleiteados por já
terem sido integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte,
conforme declinado no despacho decisório emitido pelo auditor fiscal da Receita
Federal do Brasil - RFB.
A recorrente apresentou tempestivamente a sua MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, alegando que tal indeferimento não poderia prosperar porque
os créditos oriundos de pagamento indevido ou maior já tinham sido devidamente
disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período.
A segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em
Belo
Horizonte
-
MG,
julgou
improcedente
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE por entender que não foi juntada provas suficientes que
demonstrassem a liquidez dos créditos pleiteados.
II - DO MÉRITO
O aludido recurso de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposto
pela recorrente, se deu porque esta entendeu que os pagamentos efetuados
indevidamente ou a maior, na data do pedido de restituição/compensação, estavam
devidamente desvinculados das declarações acessórias daqueles períodos, fato este
que, por si só, já seria suficiente para demonstrar e provar a disponibilidade desses
créditos pretendidos.
Contudo, infelizmente, a recorrente não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior, não foi devidamente cumprida pelo seu departamento
fiscal, o qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando
assim o presente passivo tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada
do efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, providenciando todas
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919570/2014-74

as retificações das declarações acessórias, assim previstas no art. 113, parágrafo 2o, do
CTN, para demonstrar a relação dos créditos que tem direito.
Reintera (sic) ainda sobre a importância da dilação do referido prazo, com base
no Princípio da Capacidade Contributiva, nos termos do art. 145, § 1o, juntamente com
o Princípio do não Confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF, tendo em vista que, a
sua não prorrogação ensejará à recorrente insolvência econômica, uma vez que, a
impossibilitará de cumprir os seus compromissos contratuais e tributários.
Ademais, diante da presente situação, não restou a recorrente outra alternativa
senão interpor a presente demanda.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, pede-se a prorrogação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito ao crédito tributário anteriormente pleiteado e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151,III, da CTN.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp referente a compensação de crédito
de IRRF inerente a DARF recolhido no valor de R$ 296.342,19, que foi denegado pelo valor
estar utilizado para quitação dos débitos do contribuintes, não restando disponibilidade.
A atual recorrente, na sua manifestação de inconformidade, alega que o crédito
estaria disponível, em razão de sua desvinculação da DCTF do período.
A DRJ negou provimento integral, pois a DCTF estaria ativa, e o crédito
vinculado a débito respectivo, conforme demonstrada na sua decisão.
Em sua peça recursal, a recorrente alega que não se defendeu adequadamente na
sua manifestação de inconformidade, requerendo ampliação de prazo para apuração adequada
do efetivo direito creditório tributário, anteriormente pleiteado, providenciando todas as
retificações das declarações acessórias (...) para demonstrar a relação dos créditos que tem
direito. Nada mais apôs na sua defesa.

Do recurso voluntário:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.613 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919570/2014-74

Considerando o pedido da recorrente – ampliação do prazo para apurar o crédito
que tem direito – não apresentando nenhum elemento, não há condições de dar provimento ao
seu recurso voluntário.
Note-se que a primeira manifestação do contribuinte, sua manifestação de
inconformidade, ocorreu em 25/06/2014, até o momento deste julgamento, não apresentou
nenhum elemento comprobatório do que alegou naquela peça processual.
Destarte, por falta de previsão regimental e legal, não há condições de atender o
pedido da recorrente, independente das alegações subsidiárias, muito tangenciais, que traga na
sua enxuta peça recursal.

Conclusão:
Por conseguinte, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital